Tribunal: TJDFT
Processo: 0727489-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCERIA ENTRE ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR E PODER PÚBLICO. PROTEÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA. SUBSTITUIÇÃO DE USUÁRIOS DENTRO DO LIMITE CONTRATUAL. VEDAÇÃO DE GLOSAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela AMPARE – Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais – contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de conhecimento ajuizada em face do Distrito Federal. A entidade buscava autorização para substituir usuários desligados dentro do limite de 120 assistidos previsto no Termo de Colaboração no 16/2023 e a vedação à aplicação de glosas nos repasses financeiros pactuados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar liminarmente a cláusula do Termo de Colaboração que veda a substituição de usuários, autorizando a rotatividade de assistidos dentro do limite de 120 vagas; e (ii) estabelecer se é cabível impedir, por meio de tutela de urgência, a realização de glosas nos repasses financeiros pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação contratual à substituição de usuários compromete a continuidade do serviço público essencial prestado à população com deficiência intelectual e múltipla, ao provocar o esvaziamento progressivo das vagas e inviabilizar a plena utilização da capacidade instalada da entidade parceira.
4. A cláusula 1.2 do Termo de Colaboração no 16/2023, ao impedir qualquer substituição de usuários, gera efeito contrário à finalidade da política pública pactuada e contraria decisão judicial anterior que reconheceu a relevância do serviço prestado pela AMPARE.
5. A impossibilidade de substituição, aliada à prática de glosas proporcionais aos desligamentos, acarreta redução injustificada nos repasses financeiros, ameaçando a manutenção da estrutura e equipe profissional da entidade e prejudicando os atendimentos continuados.
6. A Administração não demonstrou dispor de estrutura alternativa capaz de absorver a demanda não atendida nem apresentou justificativa técnica idônea para impedir a rotatividade dentro do limite já pactuado, revelando risco concreto de desassistência.
7. A autorização para substituição de usuários até o limite de 120 assistidos não amplia despesas públicas, não viola o princípio da isonomia e não transforma a parceria em política pública permanente, servindo apenas à preservação da política já em execução.
8. A manutenção das glosas e da cláusula contratual restritiva revela-se desproporcional e contrária aos princípios da continuidade do serviço público, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral das pessoas com deficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a substituição de usuários desligados, por qualquer motivo, dentro do limite de assistidos previsto em termo de colaboração celebrado com entidade do terceiro setor, quando essa substituição for essencial à continuidade de serviço público essencial.
2. A vedação genérica à substituição de assistidos, sem justificativa técnica idônea e sem alternativa pública viável, compromete a finalidade da política pública e viola direitos fundamentais dos beneficiários.
3. Não se admite a glosa de repasses financeiros previamente pactuados quando a entidade parceira mantém o atendimento dentro do limite de usuários previsto contratualmente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.